Tribunal: TJSP
Processo: 1056644-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PELA ARTESP – Infração relacionada ao descumprimento de obrigação de poda e corte de revestimento vegetal de trechos rodoviários – Sentença de improcedência – Instauração de processo administrativo pela autoridade competente em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa Compete à concessionária de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PELA ARTESP – Infração relacionada ao descumprimento de obrigação de poda e corte de revestimento vegetal de trechos rodoviários – Sentença de improcedência – Instauração de processo administrativo pela autoridade competente em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa Compete à concessionária de serviço público responsável pela administração da rodovia concedida fiscalizar, identificar e consertar falhas, independentemente de prévia notificação da ARTESP – Proporcionalidade da pena pecuniária aplicada - Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.